Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
1. Nos termos do art. 347, I, do Código Civil, a sub-rogação opera-se quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. O art. 349 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que: “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”.
2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o prazo prescricional para o sub-rogado exercer o seu direito de regresso contra o devedor é o mesmo que o credor originário tinha de exigir-lhe o pagamento da dívida. In casu, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no inciso I do § 5o do art. 206 do CC.
3. Os tribunais consideram que o termo inicial do lapso prescricional se opera na data em que houve a sub-rogação, isto é, na data da quitação da dívida. Precedentes.
4. No caso concreto, a sub-rogação ocorreu no ano de 2019, ano que a cooperativa de crédito transferiu para si os prejuízos decorrentes do inadimplemento da cooperada, quitando os débitos originários junto ao credor. Em razão disso, considerando que a ação monitoria foi proposta dentro do lapso prescricional de cinco anos, já que distribuída em 05/12/2022, é medida que se impõe o cômputo das faturas anteriores à 05/12/2017, pois não se encontram prescritas.
5. Recurso provido.